Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-83.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (AGRAVANTE), CREUSA MARIA DA SILVA - CPF: 208.686.771-91 (AGRAVADO), WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (AGRAVADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução em fase Cumprimento de Sentença, acolheu impugnação para reconhecer excesso de execução e fixou honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença, deve incidir sobre o valor total da execução ou sobre o montante reconhecido como excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau expressamente determinou que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor reconhecido como excesso de execução, o qual representa a diferença entre o montante inicialmente exigido e o valor efetivamente devido.

O conceito de "proveito econômico obtido" não se confunde com o valor integral da execução, sendo delimitado, na hipótese de procedência dos embargos, ao montante considerado indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON BARDUCO JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença n.º 1001912-83.2024.8.11.0004, acolheu a impugnação ofertada para reconhecer o excesso à execução e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão impugnada contrariou o acórdão anteriormente proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu a novação da dívida e determinou a incidência dos honorários sobre o proveito econômico da demanda, este quantificado pela própria parte exequente como R$ 2.289.470,87.

Aduz que a sentença de origem reconheceu expressamente que os honorários seriam fixados com base no proveito econômico, sendo este o valor do cumprimento de sentença ajuizado pela exequente.

Ao final, pugna pela cassação da decisão interlocutória e pela fixação dos honorários em 15% sobre o montante de R$ 2.289.470,87.

Informações prestadas pelo Juízo de 1ª instância no ID 269827281.

As contrarrazões foram ofertadas intempestivamente (ID 278509876).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos Embargos à Execução nº 1001912-83.2024.8.11.0004, cujo dispositivo foi claro ao delimitar a extensão da condenação imposta à parte embargada, ora agravada. Conforme transcrição literal:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, e DETERMINO à parte exequente, ora embargada, que apresente novo demonstrativo de débito nos autos da execução.

No mais, deixo de condenar a embargada às penas de litigância de má-fé, vez que verifico que ao final restou reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade de parcela substancial da dívida executada.

Tendo em vista o princípio da causalidade, CONDENO a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante, os quais fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em
10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor ora reconhecido como excesso de execução
. (...)”

Logo, o juízo de primeiro grau determinou expressamente que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o valor reconhecido como excesso de execução, o qual representa a diferença entre o montante inicialmente exigido pela exequente e aquele efetivamente devido, após o julgamento parcial de procedência dos embargos.

O agravante, ao argumentar que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor total perseguido pela exequente, incorre em equívoco interpretativo, porquanto confunde o conceito de “proveito econômico obtido” com o valor integral da execução, sendo certo que, na hipótese, o juízo
a quo
delimitou tal proveito à quantia considerada como indevida – isto é, ao excesso de execução reconhecido.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser calculados sobre a parte da pretensão exequenda que foi efetivamente rechaçada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO . PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076 . STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004 .076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
( AR n. 6 .870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl . 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art . 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º. (STJ - AREsp: 2054706 RS 2022/0008218-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2º) . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746 .072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a . 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2 . Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015.
Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada
, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO LIMITADO A 20% DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL.
RESERVA DOS HONORÁRIOS QUE DEVE SER LIMITADA AO PROVEITO ECONÔMICO DO CLIENTE E NÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL
. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 1002715-64.2020.8.11.0050.

A decisão agravada limitou o levantamento de valores em 20% em favor do advogado do exequente, a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, além de aplicar multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sob alegação de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais a serem analisadas são: (i) a possibilidade de levantamento integral dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, considerando a vinculação ao crédito principal; e (ii) a legitimidade da aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob a alegação de oposição de embargos de declaração com intenção protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, o que condiciona seu levantamento ao proveito econômico do credor.

A limitação do levantamento a 20% do montante bloqueado preserva a proporcionalidade e assegura o equilíbrio na execução, respeitando a vinculação dos honorários ao crédito principal, ainda não integralmente satisfeito.

Quanto à multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, aplica-se apenas quando verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. No caso em análise, os agravantes utilizaram os embargos para levantar questionamentos legítimos sobre o levantamento de valores e a reserva de honorários, não estando demonstrada intenção de retardar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa de 2% imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(N.U 1025890-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

No caso em análise, restou estabelecido que o valor considerado excessivo e, portanto, oponível pela embargante corresponde a R$ 276.681,27, base sobre a qual foi corretamente fixado o percentual a título de honorários advocatícios.

Não há, pois, falar em majoração dos honorários para incidir sobre o total da execução, tampouco em reforma da decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025